Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708146-70.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DO NASCIMENTO APELADO: VALDELICE INACIO DA SILVA MORAIS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e atendendo os Princípios do Contraditório e da Não Surpresa determino a intimação do Apelante para se manifestar sobre a alegação de violação do Princípio da Dialeticidade em sede de contrarrazões (ID 31922169 ). Intime-se- Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator